Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-39.2019.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1001191-39.2019.8.11.0059
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por DIVINI CARLOS PEREIRA, ELIZANGELA DE JESUS SILVA, EVANILDE ALVES DA CONCEIÇÃO, MARIA JOSÉ MACHADO DA SILVA, MARIUSA SOUZA CARVALHO, RONEY DA SILVA ALVES e ROSANJE DORTA FERREIRA, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de omissão e erro material.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. Os presentes embargos insurgem-se contra a decisão prolatada ao argumento de omissão por não apreciação do pleito de nulidade da sentença, porque a prescrição foi declarada de ofício pelo juízo a quo, sem intimação para manifestação. Pugna, ainda, pela correção do erro material, pois foi considerada como data da distribuição da demanda o ano de 2019, quando esta ocorreu no ano de 2017.
A prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento desta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o RE 561.836-RN do Supremo Tribunal Federal, como especificado na decisão embargada, de modo que nesse quesito se apresenta como reexame do pronunciamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos.
Por outro lado, de fato, identifico a existência de erro material no que se refere a data de distribuição da demanda.
Deste modo, onde se lê:
“Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2019) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.”
Leia-se:
“Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2017) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.”
Ante o exposto, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, conheço e acolho, em parte, os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado, inalterados os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator